Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704712-33.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO DA PRÓPRIA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 539 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. TAXA DE CORRETAGEM. BOA-FÉ OBJETIVA. JULGAMENTO LIMINAR DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Os autos demonstram que o apelante possui condições financeiras de arcar com os custos processuais sem comprometimento da sua subsistência ou de sua família. A existência de despesas ordinárias como fatura de cartão de crédito e planos de saúde são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de rendimentos líquidos superiores a sete ou cinco vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, conforme a Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada." 3. Em contratos de mútuo civil, celebrados com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a capitalização mensal de juros constitui prática vedada. As construtoras e incorporadoras não se equiparam a instituição financeira, de modo que não se aplica o teor da súmula 539-STJ. Precedentes. 4. No tocante à taxa de corretagem, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo 1.599.511/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o entendimento de que a validade da cláusula que transfere o custo da corretagem ao consumidor depende de clareza da informação. 5. Ora, a exigência de clareza e prévia informação não se limita à eventual presença de cláusula que estipule a cobrança. Como se trata de relação de consumo, é necessário verificar o contexto da contratação com destaque para a boa-fé objetiva (lealdade e transparência), especialmente, no momento pré-contratual (arts. 30, 31 e 46 do CDC). 6. A experiência (art. 375 do CPC) indica que, invariavelmente, os contratos de adesão contrariam as ofertas verbais e legítimas expectativas criadas no consumidor com relação ao preço do imóvel. Se, no momento da contratação por meio da oferta, não houve esclarecimento adequado sobre o preço final e se nele estaria incluída a comissão de corretagem, eventual cláusula, ainda que destacada, pode ser nula por ofensa ao princípio da vinculação da oferta (art. 30 c/c 51, inciso XV, CDC). 7. A extinção prematura do processo afastou - indevidamente - qualquer possibilidade de análise probatória do momento pré-contratual. Não é possível aferir - sem a devida instrução processual - se houve clareza e boa-fé objetiva da incorporadora ao estipular a cláusula de taxa de corretagem a ser paga pelo consumidor. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que as operações de financiamento imobiliário poderão ser garantidas por alienação fiduciária de bem imóvel, não sendo privativas das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário - SFI. Argumenta, ainda, que é permitida a capitalização de juros nos contratos regidos pela citada lei, não havendo falar-se em abusividade de cobrança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 43328409). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da vedação de capitalização mensal de juros praticada em contrato celebrado com pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “tendo em vista que tais entidades não estão inseridas no sistema financeiro nacional, inviável a cobrança de capitalização de juros dos seus participantes nos contratos de crédito entabulados com base no artigo 5o da MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001, haja vista que, por expressa disposição legal, tais normativos somente se aplicam às operações realizadas pelas instituições integrantes do referido Sistema Financeiro Nacional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.746/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Além disso, descabe dar seguimento ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Mesmo que tais óbices fossem ultrapassados, melhor sorte não colheria o apelo, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 43328409). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020